Tribunal: STF
Processo: HC 112599
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Prisão cautelar. Excesso de prazo. Duração prolongada da instrução criminal não imputável à defesa. Ordem concedida.



    Configura-se excesso de prazo quando o réu encontra-se custodiado a título preventivo por mais de quatro anos aguardando o encerramento da instrução criminal.



    A duração prolongada da instrução criminal, no caso, decorre da anulação ab initio da ação penal iniciada na Justiça Comum do Distrito Federal, com a consequente declinação da competência à Justiça Federal, fato este que impôs a renovação de todos os atos instrutórios até então praticados.



    Além disso, não consta dos autos qualquer informação que evidencie que a defesa tenha contribuído para tal demora.



    Ordem concedida para que o paciente aguarde em liberdade o encerramento da ação penal contra ele ajuizada, devendo o mesmo ser solto imediatamente salvo se por outro motivo deva permanecer preso, ficando facultada ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, considerando as peculiares condições objetivas e subjetivas do ora paciente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.